Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por SEBASTIÃO MARCIO SALEME DOS SANTOS, cujo objetivo é desconstituir, com fundamento nos artigo 966, VI e VII do CPC, o v. acórdão proferido no julgamento da ApC 0713924-66.2017.8.07.0003. Afirma que o v. acórdão rescindendo, ao reformar a r. Sentença e julgar procedentes os pedido da então Autora, ora Requerida, Francisca das Chagas Alves da Silva, considerando que esta teria logrado comprovar, através de instrumento particular de cessão de direitos, a aquisição dos direitos possessórios sobre o imóvel de que cuidam os autos, fundamentou-se em prova falsa só obtida após o trânsito em julgado e que lhe assegura pronunciamento favorável. Sustenta que embora à época tenha argumentado que a Cessão de Direitos da Sraa. FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA era irregular, com data retroativa e sem efeito, não podendo ela ser utilizada para comprovar ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel, não conseguiu provar, pois até então não sabia da existência de provas, que só foram descobertas posteriormente. Aduz que recolheu declarações dos primeiros moradores do setor onde o imóvel está localizado, que confirmam as datas das primeiras compras em tal lugar e que evidenciam a falsidade do documento de Cessão de Direitos apresentada pela Sraa FRANCISCA, inclusive declaração da cedente Flavia Furtado Barbosa, que esclareceu nunca haver vendido o referido imóvel, nunca ter estado no local antes e não saber o porquê seus dados pessoais haverem sido inseridos no instrumento particular. Junta cópia de comunicação do 9o Oficio de Notas e Protestos de Títulos do Gama encaminhada à 14a Delegacia de Policia, informando indícios de fraude em relação ao referido instrumento particular de cessão de direitos e assevera que caso houvesse ocorrido a descoberta da prova da falsidade no curso do processo, a Decisão proferida seria absolutamente diferente, pois de fundamental importância para o deslinde correto do caso. Argumenta que está presente a plausibilidade do direito e há risco de dano irreparável, haja vista a expedição de mandado de desocupação do imóvel. Pugna pela concessão de liminar para suspender a execução do v. acordão e, no mérito, que seja rescindido para reformar inteiramente o que restou decidido. Requer os benefícios da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Passo a decidir. É a suma dos fatos. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi do disposto nos artigos 98 e 99 § 2o e 3o do CPC/15. É sempre oportuno registrar que uma das garantias do Estado Democrático é o direito de ação; a lei, todavia, não o concede de forma confusa e indiscriminada de molde a que cada um ingresse com a ação que quiser e como quiser. Ao contrário, a lei condiciona o exame de qualquer pretensão ao preenchimento de requisitos como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. Vigora entre nós, como norteadores desses requisitos prévios para o exercício do direito de ação, certos dogmas alçados a “princípios”, dentre os quais ocupa lugar de destaque o da “especificidade das ações”. A ação rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Um último baluarte na prevalência do direito contra erros manifestos, normas jurídicas violadas literalmente, prevaricação, decisão fundada em prova falsa, entre outros casos que são enumerados em caráter taxativo. O v. acórdão, ao dar provimento parcial ao apelo da Autora, ora Requerida, determinando a reintegração de posse em seu favor, sem direito de retenção ou indenização por benfeitorias úteis, bem como para condenar os apelados, dentre os quais o ora Requerente, ao pagamento de lucros cessantes, consignou: “[...] A apelante comprovou ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Condomínio Genesis, Chácara 115, Conjunto I, Lote 29, Setor P. Norte, Ceilândia, em 6/5/2006, conforme o instrumento particular apresentado com a inicial (ID 10537635). As firmas da apelante e da cedente Flávia Furtado Barbosa, lançadas no referido instrumento, foram reconhecidas no Cartório do 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama naquele mesmo dia. [...] O que importa, efetivamente, é que a apelante apresentou um instrumento escrito como justificativa da origem da sua posse, que foi confirmada por testemunhas compromissadas, e que ela continuou residindo na casa após o término do relacionamento, tendo cedido a posse direta a terceiros com o auxílio de Jaime, objetivando justamente conservar a sua posse indireta. [...]” Para fins de rescisão do Julgado, o Requerente aponta as hipóteses previstas nos incisos VI e VII do artigo 966 do CPC – prova falsa e documento novo. Eis o teor dos dispositivos legais invocados: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” Como se vê através do teor normativo, a falsidade da prova, para fins de rescisória, tem que haver sido apurado em processo criminal, o que não é o caso, ou que venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Ocorre que para que seja a alegada falsidade seja demonstrada no curso da rescisória, necessário que o seja através de documento novo. Isto é, aquele que já existia ao tempo da decisão, mas que não instruiu o processo porque a parte o ignorava ou porque a ele não teve acesso. Nesse sentido, esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “o documento novo, autorizador da rescisão da sentença ou acórdão, é o já existente quando da decisão rescidenda, ignorado pelo interessado ou de impossível obtenção à época da utilização do processo.” (Comentários ao Código de Processo Civil – RT – 2a Tiragem - pág. 1929) E Fabricio Castagna Lunardi: “documento novo é documento velho que não pode ser utilizado no processo. Isto é, “novo” quer dizer novo para o conhecimento do documento, e não para a sua existência. Por conseguinte, documento que foi produzido posteriormente ao trânsito em julgado da sentença não é documento novo, para fins do dispositivo.” (Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 2016, pag. 662). No caso, no intuito de comprovar a falsidade do instrumento particular considerado pelo v. acórdão rescidendo como justificativa da origem da posse da ora Requerida, o Autor instrui o pedido rescisório com declarações subscritas por moradores do local, com cópia de comunicação do 9o Oficio de Notas e Protestos de Títulos do Gama encaminhada à 14a Delegacia de Policia, informando indícios de fraude em relação ao referido instrumento particular de cessão de direitos, e, ainda, declaração subscrita por quem figurou como cedente da posse do imóvel no sentido de que não firmou o aludido instrumento particular. Ocorre que sem adentrar no valor dos aludidos documentos para fins de prova da alegada falsidade, observa-se, de antemão, que não se amoldam ao disposto no art. 966, VII, do CPC, uma vez que não se subsumem ao conceito de documento novo, porquanto todos datados de junho a agosto de 2021, ou seja, manifestamente produzidos após o trânsito em julgado do v. acórdão, que ocorreu em 07/04/2021, conforme certidão de ID Num. 27904696 - Pág. 1. Sendo assim, pode-se constatar, de plano, que não se trata de prova nova cuja existência ignorava ou que não pudesse fazer uso no momento oportuno. Como consignado anteriormente, trata-se de declarações tomadas de moradores do local e da pessoa que figurou como cessionário do referido instrumento particular, bem como ofício oriundo do cartório de notas após solicitação de confirmação de autenticidade de firma (ID 27904700 - Pág. 1/ Num. 27904704 - Pág. 1; ID 27904698 - Pág. 1). Ou seja, elementos aos quais pretende atribuir valor probatório para fins de demonstrar a falsidade da cessão de direitos, mas acerca dos quais sequer alega qualquer obstáculo que o tivesse impedido de obtê-los na instrução dos autos originários. Oportuno trazer à lume entendimento que há muito vem sendo esposado neste egrégio Tribunal: “AÇÃO RESCISÓRIA - SUCESSÃO DE IGREJAS PATRIMÔNIO - REINTEGRAÇÃO E POSSE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. A violação literal de dispositivo de lei ocorre quando há interpretação aberrante, completamente absurda, da norma legal. Se o acórdão rescindendo confere interpretação razoável dentre as diversas possibilidades, não ocorre a hipótese do art. 485, inciso V, do CPC. A rescisão do julgado em razão de prova falsa requer a demonstração da falsidade em processo criminal ou na própria rescisória e somente tem lugar quando a prova tida por falsa tiver sido o fundamento essencial da sentença. O documento novo bastante para amparar a rescisão do julgado é aquele que já existia no momento da prolação do julgado rescindendo, mas não foi apresentado oportunamente no processo originário. As declarações de pessoas que poderiam ter sido testemunhas no processo originário não se amoldam ao conceito de documento novo. [...] Incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.” (0080020083627ARC – ac. 448427 - 2a Câmara Cível – Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT – REVISORA: Desa CARMELITA BRASIL - DJE : 23/09/2010) E ainda: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, III, VI e VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOLO OU COLUSÃO DAS PARTES. PROVA FALSA. PROVA NOVA. HIPÓTESES NÃO CONSTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO NOVO (PROVA NOVA) PARA FINS DO ARTIGO 966, INCISO VI, CPC NÃO CONFIGURADO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, incisos III, VI e VIII, do CPC/2015, sob a alegação de que após o trânsito em julgado a parte obteve documentos, cuja existência ignorava, o que demonstraria ter havido conluio entre a autora da possessória e testemunha, a qual teria prestado depoimento falso, modificando intencionalmente a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça o documento novo, apto à rescisão, é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo ou por não lhe ter sido possível juntá-lo aos autos em virtude de motivo estranho a sua vontade, devendo, outrossim, ser capaz de, por si só, infirmar os fundamentos da decisão rescindenda. Se os documentos apresentados não se afiguram novos na acepção exigida pelo Código de Processo Civil e jurisprudência dominante, não servem para a rescisão do julgado. 3. Não se acolhe a alegação de conluio entre as partes, falsidade da prova testemunhal ou erro de fato se estão fundamentadas em documentos que não podem ser considerados prova nova, na acepção exigida pela norma processual e jurisprudência. 4. Pedido formulado em Ação Rescisória julgado improcedente.” 07141801820178070000 – ac. 1086051 - 2a Câmara Cível – Rel. Des. CESAR LOYOLA - DJE : 09/04/2018) Na hipótese, a pretensão do Autor não revela nada mais senão seu inconformismo com o resultado do julgamento e almeja, por via transversa, a reabertura da instrução probatória na esperança de obter a rescisão do julgado e lograr êxito na demanda. No entanto, não serve a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, sendo que, no caso, oportuno salientar que inclusive recorreu às instâncias superiores, todavia, sem êxito. Confira-se ainda: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA - DOCUMENTO NOVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Ausentes os requisitos referentes à novidade, o desconhecimento da existência ou impossibilidade de utilização dos documentos pela parte à época da decisão rescindenda e a capacidade de os documentos, por si só, assegurarem um pronunciamento judicial favorável, é incabível a propositura de ação rescisória com fundamento no artigo 485, VII do CPC. 2. A ação rescisória não se presta como instrumento para oportunizar uma segunda chance de produção de provas àquele que dela não fez uso no juízo a quo, quando já possível a utilização dos documentos. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão no 526563, 20110020053424ARC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2011, Publicado no DJE: 12/08/2011, p. 179) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, considerando a falta de enquadramento da demanda à hipóteses prevista no inciso VII do CPC, resulta manifesto o descabimento da presente Ação Rescisória, razão pela qual INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I e 330, III e do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. R. P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator